Tribunal: TJMT
Processo: 1011620-09.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011620-09.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO FARIA MELO - CPF: 048.080.801-50 (APELANTE), BRUNNO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 011.512.301-62 (APELANTE), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (APELANTE), GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUIGI FERREIRA GRACIANI - CPF: 545.184.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARRADINE SOUSA - CPF: 030.357.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBAR ENERGIA LTDA - CNPJ: 01.645.009/0003-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO
CRIME
.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, cometido durante o repouso noturno
e com rompimento de obstáculo
,
a fim de que haja
o reconhecimento da tentativa, o afastamento do rompimento de obstáculo, o redimensionamento da pena-base e a exclusão da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o delito de furto restou consumado ou apenas tentado; (ii) estabelecer se o rompimento de obstáculo pode ser reconhecido sem a realização de laudo pericial; (iii)
determinar se a valoração negativa
d
os maus antecedentes e
da
s consequências do crime foi adequadamente fundamentada; e (
iv
) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, bastando a posse de fato do bem, ainda que por curto
período de tempo
.

4.
A prova oral produzida sob o
crivo do
contraditório demonstr
ou
que os agentes ingressa
ra
m nas dependências da empresa, rompe
ram
os obstáculos existentes
e subtraíram
o equipamento do local, evidenciando a consumação do delito.

5.
O rompimento de obstáculo pode ser comprovado por outros meios probatórios idôneos quando inexistente perícia, desde que os elementos de prova sejam seguros e convergentes.

6
.
A existência de condenações criminais transitadas em julgado aptas à caracterização de maus antecedentes justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

7
.
O simples prejuízo patrimonial suportado pela vítima constitui consequência inerente aos crimes contra o patrimônio e não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, salvo demonstração de repercussão excepcional além daquela normalmente prevista no tipo penal.

8
.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e possibilidade de contraditório, requisitos observados no caso concreto.

9
.
A alegada hipossuficiência econômica do condenado não impede a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que o dano esteja comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
O crime de furto consuma-se com a efetiva inversão da posse da coisa subtraída, independentemente da recuperação posterior do bem ou da posse mansa e pacífica pelo agente.
2. O
rompimento de obstáculo pode ser comprovado por prova testemunhal, documental e demais elementos idôneos quando ausente laudo pericial.
3.
Condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar reincidência legitimam a valoração negativa dos maus antecedentes.
4.
O prejuízo patrimonial ordinariamente decorrente do crime contra o patrimônio não autoriza a negativação da circunstância judicial das consequências do crime.
5.
A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é cabível quando houver pedido expresso, indicação do valor pretendido
e
contraditório
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, §§ 1º e 4º, I e IV
;
CPP, arts. 158, 167, 171 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.524.450/RJ, Tema 934. STJ, HC 1.018.703/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.02.2026
;
STJ, AgRg no REsp 2.023.196/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.03.2023
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1004448-11.2022.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09.12.2025
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1003917-51.2024.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

Alessandro Faria Melo, Brunno Vieira de Sousa
e
M
á
rcio Vin
í
cius Torres
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos
da Ação Penal
n.
1011620-09.2025.8.11.0042
,
que
condenou os acusados
pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, os apelantes
pugnam pelo
reconhecimento
do delito em sua
modalidade
tentada
,
nos
termos do art. 14, II, do Código Penal,
ao argumento de que o bem subtraído não foi apreendido em poder dos apelantes, inexistindo prova inequívoca de que tenham logrado êxito na inversão da posse da
res furtiva
(id.
359351534
).

Além disso,
pleiteiam
o
afastamento da qualificadora
do rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial apto a comprovar os vestígios do arrombamento, em afronta aos art
s.
158 e 171 do Código de Processo Penal
, bem como
o
redimensionamento das penas-base
, sob o fundamento de inadequada valoração judicial das circunstâncias judiciais relativas
às consequências do crime
e
aos
maus
antecedentes
.

Por fim, requerem
a

exclusão
da
reparação

mínima
dos danos
fixada na sentença
em favor da empresa vítima
,
no valor de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais),
ao argumento de ausência de contraditório específico quanto ao montante arbitrado.

Em contrarrazõe
s
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do
recurso (id.
359351539
)
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
,
opinou pelo
parcial
provimento
do
apelo
,
exclusivamente para redimensionar a pena-base quanto ao vetor consequências do crime, com redução moderada do
quantum
de exasperação
,
conforme ementa assim sintetizada
(id. 369479888)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÕES DEFENSIVAS – RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO CONFIGURADA COM A INVERSÃO DA POSSE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – ART. 167 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZOS CONSIDERADOS PARA FINS DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA – NECESSIDADE DE MODERAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NESSE PONTO – INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP) – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(id. 369479888).

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que o Ministério Público
denunciou

Brunno Vieira de Sou
s
a
,
Márcio Vinícius Torres
e
Alessandro Faria Melo
em razão da prática do crime previsto no art. 155,
§
§1º e 4°
, incisos
I e IV
,
do Código Penal,

tendo em vista que
, segundo narrado na exordial acusatória, no dia 11/06/2025, por volta das 00h05min,

durante o repouso noturno, os denunciados, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, teriam invadido a subestação de captação de água da empresa Âmbar Energia Ltda., localizada
no Município
de Cuiabá/MT,
e

subtraído
um equipamento do tipo “switch” de rede
(id.
359351397
).

Encerrada a instrução processual
, a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente
procedente
, resultando na condenação do
s
acusado
s

pelo cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes penas:

i)
Brunno Vieira de Sousa
: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; ii)
Márcio Vinícius Torres
: 03 (três) anos
,
06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto
; e ii
i)
Alessandro Faria Melo
: 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;
além do pagamento de indenização mínima à
empresa
vítima, fixada em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
(id.

359351507
).

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso, pretendendo
o reconhecimento do delito em sua modalidade tentada, o afastamento da qualificadora
do rompimento de obstáculo
, o redimensionamento da pena-base
e
a exclusão da reparação mínima dos danos arbitrada na sentença.

I -
Do pedido de
reconhecimento da tentativa

Conforme relatado, os apelantes pugnam
pelo reconhecimento do delito em sua

modalidade tentada
, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, ao argumento de que o bem subtraído não foi apreendido em poder dos apelantes, inexistindo prova inequívoca de que tenham logrado êxito na inversão da posse da
res furtiva
.

De início, imperioso registrar
que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934),de que
o crime de furto se consuma com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso vertente, a prova oral colhida
em juízo,
sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa,
é firme e coerente no sentido de que houve
a
efetiva subtração do equipamento.
A esse respeito, observa-se que o

gerente de operações
da empresa
vítima
,

Evandro Luigi Ferreira Graciani
, declarou, tanto na fase inquisitorial quanto em
j
uízo, que os agentes ingressaram na subestação, acessaram a sala de comando, retiraram o
switch
do local e que o objeto jamais foi restituído à empresa.

Nesse sentido, ao ser ouvido em juízo, o depoente relatou que
os acusados
desligaram a energia das instalações e começaram o arrombamento da porta para acessar a sala de comando da subestação.
Na sequência
, os réus conseguiram adentrar nas dependências da empresa e levar
am
um
switch
da parte de comunicação.
V
ejamos:

“
(...)
Promotora:
Esse processo em desfavor dos réus Bruno Souza, Márcio Torres e Alessandro Melo. Eles estão sendo acusados de, no dia 11 de junho de 2025, terem praticado um furto por volta de meia-noite na subestação de captação de água da empresa Amber Energia Limitada. O que que aconteceu nessa data, seu Evandro?

Testemunha:
Por volta de umas 23 horas, mais ou menos, houve a violação da cerca. A sala de controle recebeu o alarme e passou a monitorar a movimentação estranha interna pelas câmeras. Entraram em contato com a vigilância patrimonial
da empresa
e com a polícia
, aí eles foram até o local.
Acompanhamos remotamente toda a movimentação.
O pessoal entrou, arrombou a cerca...

(...)

Evandro:
Eles entraram e foram direto em uma câmera do pátio e
já
cortaram o cabo
dela
. Mas tínhamos outras câmeras monitorando
todo o movimento
. Eles foram até o poste de energia, desligaram a energia das instalações e começaram o arrombamento da porta para acessar a sala de
comando da subestação. Como a porta era reforçada,
nesse intervalo, foi quando
a polícia e a vigilância cheg
ou
.
Eles chegaram a adentrar e levar um switch da parte de comunicação, mas não vandalizaram mais nada além do arrombamento da porta
.

Promotora:

Então teve o arrombamento da porta e d
a cerca elétrica
, o senhor falou no início do seu depoimento?

Testemunha:
Isso. A primeira coisa que eles arrombaram foi a cerca elétrica, o alambrado e depois acessaram a sala.

(...)

Promotora
:
E a história de uns cadeados localizados depois?

Testemunha
:
Eu me dirigi ao local e, no caminho, encontrei a polícia que já tinha prendido três pessoas em um veículo suspeito. Pediram para eu fazer o reconhecimento para ver se eram ex-funcionários, mas não conheci nenhum. Um deles usava um uniforme de uma empresa que fica em frente à usina.
(...)
O pessoal estava portando cadeados que a polícia apreendeu. Na delegacia, testaram a nossa chave nesses cadeados e ela abriu. Eram cadeados da nossa empresa que eles foram retirando conforme arrombavam os portões e a porta.

(...)

Defesa:
O senhor disse que eram cinco pessoas. Por onde as outras saíram? Tem filmagem?

Testemunha
:

A gente ficou com as imagens
até o momento em que
eles
furtaram o switch. Quando retiraram o aparelho,
a gente perdeu as imagens. A partir do momento que eles tiraram o switch, a gente perdeu as imagens, aí não dá
pra
saber o que aconteceu depois.

(...)"
(id.
359351468)

A circunstância de o bem não ter sido apreendido em poder dos apelantes não elide a conclusão acerca da consumação
do crime
. Com efeito, os próprios réus admitiram que eram cinco os participantes da empreitada, sendo que dois deles empreenderam fuga pela mata — conforme declarou o apelante Alessandro em seu
interrogatório judicial
(
relatório de mídias de
id.
359351480
)
—, o que afasta, por si só, a assertiva de que o objeto necessariamente deveria estar com os três presos em flagrante.

Portanto,
não há dúvida de
que os
acusados
lograram êxito em romper os obstáculos que resguardavam o patrimônio, desativaram o sistema de segurança e energia e assumiram o domínio do local,
promovendo a
efetiva subtração
do bem pertencente à vítima
.

Sendo assim,
impõe-se a
rejeição
da tese recursal visando o reconhecimento da forma tentada do delito, mantendo-se a sentença recorrida com relação a esse ponto.

II
–

Do pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo

Conforme relatado
, o
s
apelante
s

pleiteiam o
afastamento da qualificadora
do rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial apto a comprovar os vestígios do arrombamento, em afronta aos art
s.
158 e 171 do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De início, imperioso ressaltar que, ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo de origem utilizou o concurso de pessoas para qualificar o crime de furto e o
rompimento de obstáculo
como circunstância judicial desfavorável.

A propósito,
o
magistrad
o
sentenciante expressamente consignou que
“p
or se tratar de crime duplamente qualificado, o concurso de agentes será utilizado para qualificar o furto e o
rompimento de obstáculo
para exasperar a pena como
circunstância judicial
, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal
”
(id.
359351507
).

Portanto, analisando a sentença recorrida, observa-se que o
rompimento de obstáculo
não foi considerado a título de qualificadora, mas sim
como circunstância judicial desfavorável
do art. 59 do Código Penal.

Apesar disso,
ainda que a sentença tenha feito referência ao
rompimento de obstáculo
na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que a insurgência defensiva
não comporta acolhimento
.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embora seja regra a realização de
prova pericial
para a constatação de
infrações penais
que deixam vestígios, no caso de
furto mediante
rompimento de obstáculo a perícia pode ser dispensada quando houver outros meios adequados para
a
sua comprovação
.

A propósito, vejamos:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a ausência de exame pericial
.
(...)”

(HC n. 1.018.703/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VI - Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste,
é possível o suprimento da prova pericial, como in
casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de

avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a
porta da igreja"
(fl. 299). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste
E
grégio Tribunal
de Justiça
:

“
(...)
6.
A perícia técnica é prescindível quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de prova idôneos, conforme orientação consolidada na jurisprudência superior e deste Tribunal, inclusive com precedentes que admitem a comprovação da qualificadora por prova oral e demais elementos materiais disponíveis.

(...)
”
(
N.U 1004448-11.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

“ (...)
1. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova, como testemunhos, imagens e confissão, quando estes forem idôneos e suficientes à comprovação do rompimento de obstáculo. (...)”
(N.U 1003917-51.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No vertente
caso
,
o acervo probatório
produzido nos autos
revela-se harmônico e convergente,
não deixando dúvidas a respeito da ocorrência rompimento do obstáculo.

Nesse sentido, destaca-se a prova oral produzida em juízo, dentre elas o depoimento prestado
pelo gerente de operações da empresa,
Evandro Graciani
,
que
descreveu, com riqueza de detalhes, o rompimento da cerca elétrica, do alambrado e da porta da sala de comando
, conforme declaração
transcrita

no tópico anterior
(
relatório de mídias de
id.
359351468).

Além disso,
ao ser ouvido em juízo,
o
policial militar Geovane Xavier do Nascimento confirmou a existência de arrombamento no estabelecimento e a apreensão, em poder dos apelantes, dos cadeados que guarneciam as instalações da empresa
,
os quais foram reconhecidos pelo representante da ofendida como pertencentes ao patrimônio da Âmbar Energia
(relatório de mídias de id.
359351468
)
. Acresça-se, ainda, que
os próprios réus confessaram a prática delitiva, admitindo o corte dos cadeados com alicate, o que corrobora, de forma inequívoca, o
modus operandi
descrito pelas testemunhas.

Assim, havendo prova
s
suficiente
s
nos autos que demonstram que o
s
réu
s
t
iveram
que romper obstáculo para conseguir praticar o delito em comento,
impõe-se a manutenção d
a
circunstância

em análise
, independentemente
da produção
de perícia técnica,
uma vez que
confirmada por outros meios de prova.

I
II

–

Do pedido de reforma
da
pena-base

Os apelantes pugnam, ainda,
o
redimensionamento das penas-base
fixadas pelo magistrado de origem
, sob o fundamento de inadequada valoração das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime
, em razão da ocorrência de
bis in idem
,
e aos maus antecedentes
,
especificamente
quanto
aos apelantes Alessandro Faria Melo e
Márcio Vinícius Torres,
sob o argumento de ausência de fundamentação idônea
.

Assiste
parcial razão
aos recorrentes.

De início, c
om relação aos
maus antecedentes
, observa-se que
a
sentença
recorrida
indicou, de forma expressa e objetiva, as condenações penais definitivas que recaem sobre os apelantes
Alessandro Faria Melo
(autos n. 1018439-30.2023.8.11.0042) e
Márcio Vinícius Torres
(autos n. 1010884-93.2022.8.11.0042), delimitando sua utilização para fins de reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, em observância ao dever constitucional de fundamentação.

Com efeito, a existência de condenações criminais transitadas em julgado aptas à caracterização de maus antecedentes justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial,
nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, não se exige a apresentação de fundamentação específica acerca do caso concreto para a negativação da circunstância judicial em análise, bastante que exist
a
m

condenações penais transitadas em julgado anteriores ao fato em julgamento que não possam ser utilizadas para fins de reincidência
, o que ficou devidamente demonstrado no caso concreto.

Ademais, n
ão se verifica
eventual
confusão entre antecedentes e reincidência, tampouco violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que a valoração decorreu de títulos condenatórios distintos, utilizados dentro da finalidade própria de cada fase da dosimetria.

Sendo assim,
impõe-se a rejeição
da referida tese recursal
, relativamente aos maus antecedentes
, mantendo-se a dosimetria da pena com relação a esse ponto.

Por outro lado, no tocante
às
consequências do crime
, denota-se que
o
d. Juízo sentenciante valorou negativamente
a referida circunstância
em relação a todos os apelantes,
limitando-se a afirmar que
“as consequências do crime foram graves, uma vez que ocasionou prejuízo financeiro para a empresa”
(id.
359351507
).

Ocorre que, consoante orientação jurisprudencial consolidada, o dano patrimonial é consequência lógica e inerente aos delitos contra o patrimônio, de modo que a simples referência ao prejuízo econômico experimentado pela vítima, sem a demonstração de repercussão extraordinária ou gravidade concreta superior àquela normalmente associada ao tipo penal,
não se revela fundamento idôneo
para a exasperação da pena-base nesse vetor, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 5. O prejuízo patrimonial é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, como o roubo. A sua utilização para negativar a vetorial das "consequências do crime" configura bis in idem, salvo se demonstrado um dano que extrapole o resultado típico, o que não ocorreu nos autos. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00107145120168110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)

Assim,
d
iante da necessidade de neutralização do vetor consequências do crime,

acolho
a tese apresentada e

procedo ao redimensionamento
das reprimendas, mantendo as demais balizas fixadas na r. sentenç
a
, nos seguintes termos:

a) Brunno Vieira de Sou
s
a

O tipo penal prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Na primeira fase, considerando desfavoráveis apenas as
circunstâncias do crime
(prática
do delito
durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, utilizadas como circunstâncias judiciais, dado que o concurso de agentes foi empregado para qualificar o delito),
aplico o critério de 1/6 da pena mínima e
fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a agravante da multirreincidência (art. 61, I, do CP), procedo à compensação
em relação
à
condenação
proferida
nos autos n.5215523-25.2021.8.09.0097
, conforme realizado pelo Juízo de origem.

Ante a
preponderância da agravante
em virtude da condenação contida nos

autos n.1005307-25.2020.8.11.0004,
nos termos do Tema 585 do STJ, exaspero a pena em 1/6, totalizando
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

b) Márcio Vinícius Torres

Na primeira fase, considerando desfavoráve
is
apenas o
s
vetor
es

antecedentes criminais

(autos n.1010884-93.2022.8.11.0042)

e as
circunstâncias do crime

(prática do delito durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, utilizadas como circunstâncias judiciais, dado que o concurso de agentes foi empregado para qualificar o delito)
,
aplico o critério de 1/6 da pena mínima
para cada vetorial
e
fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a agravante da multirreincidência (art. 61, I, do CP), procedo à compensação em relação à condenação proferida nos

autos n.1011748-63.2024.8.11.0042
, conforme realizado pelo Juízo de origem.

Ante a preponderância da agravante em virtude da condenação contida nos

autos n.1013208-22.2023.8.11.0042
, nos termos do Tema 585 do STJ, exaspero a pena em 1/6, totalizando
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

c) Alessandro Faria Melo

Na primeira fase, considerando desfavoráveis apenas os vetores
antecedentes criminais
(
autos n.1018439-30.2023.8.11.0042
)

e as
circunstâncias do crime
(prática do delito durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, utilizadas como circunstâncias judiciais, dado que o concurso de agentes foi empregado para qualificar o delito), aplico o critério de 1/6 da pena mínima para cada vetorial e fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
procedo à compensação integral, nos termos do Tema 585 do STJ,

em relação à condenação proferida nos

autos n.1000976-46.2021.8.11.0042
, conforme realizado pelo Juízo de origem
,
mantendo a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV
– Do pedido de
afastamento da indenização mínima dos danos

Por fim,
os recorrentes
requerem
a

exclusão da reparação mínima
dos danos
fixada na sentença em favor da empresa vítima, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), ao argumento de ausência de contraditório específico quanto ao montante arbitrado
, bem como hipossuficiência dos
apelantes
.

A respeito do tema,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema”
(
STJ ,
AgRg no REsp 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento 30/04/2025, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação DJEN 07/05/2025).

No caso dos autos, constata-se que
houve pedido expresso
na denúncia
visando a condenação dos réus ao pagamento
de indenização a título de reparação dos danos, com
indicação do valor pretendido
, na quantia de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) (id. 359351397)
, o que assegurou aos apelantes o
pleno exercício do
contraditório
e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação
às
garantias constitucionais.

Outrossim, conforme consignado na sentença,
o
montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente
os documentos de id. 359350489 e o auto de avaliação indireta de id.
359351377.

Registre-se ainda que a alegada
hipossuficiência financeira dos apelantes não constitui óbice à fixação do valor mínimo na sentença condenatória
.
A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu
que
“a indenização mínima prevista noart.387, IV, do CPP pode ser fixada independentemente da condição econômica do réu, desde que comprovado o dano
”
(N.U 1000073-11.2025.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)
.

Portanto,
impõe-se a rejeição
da tese recursal, com a manutenção da sentença quanto à condenação
ao
pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais que amparam o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual de cada um deles resta prejudicada
.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Portanto, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso,
exclusivamente
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime e, por conseguinte, redimensionar as penas dos apelantes
, tornando definitivas as seguintes reprimendas:

a)
Brunno Vieira de Sou
s
a:
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto;

b)
Márcio Vinícius Torres:
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto; e

c)
Alessandro Faria Melo:
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto
.

Mantém-se
os demais termos da sentença condenatória
, inclusive
quanto à condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026